Tribunal: TJDFT
Processo: 0750983-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTAS DOS IMPETRANTES JULGADAS IRREGULARES PELO TCDF. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de afastar, sob o fundamento de prescrição, a condenação dos Impetrantes ao ressarcimento de valores ao erário e ao pagamento de multa, em virtude do julgamento de irregularidade das contas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho, na Tomada de Contas Especial no 23630/2014-e - TCDF.
2. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. A prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o da Decisão Normativa TCDF no 5/2021.
4. As contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do DF referem-se ao repasse de verbas públicas recebidas pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho para o carnaval de 2009, sendo o marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data da apresentação da prestação de contas, em 13/3/2009.
5. Inicialmente, a prescrição foi interrompida pela instauração da Tomada de Contas Especial no 23630/2014-e, por meio da Ordem de Serviço no 9 de 3/5/2013, que constitui ato inequívoco de apuração dos fatos capaz de interromper a prescrição, consoante estabelece, expressamente, o art. 2o, II, c/c art. 2o-A, VI, ambos da Decisão Normativa TCDF no 5/2021, que dispõe sobre a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário no âmbito do TCDF.
6. Após a instauração da Tomada de Contas Especial no 23630/2014-e, em 3/5/2013, a prescrição foi novamente interrompida, antes do transcurso integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, pela expedição do relatório conclusivo da comissão tomadora, em 4/4/2018, documento que também configura ato inequívoco de apuração dos fatos apto a interromper o lapso prescricional, consoante previsão expressa do art. 2o-A, VII, da Decisão Normativa TCDF no 5/2021.
7. Posteriormente, a prescrição foi também interrompida por diversos atos processuais, como a aprovação do relatório final da tomada de contas pela Subcontroladora de Correição Administrativa, em 25/5/2018; a citação dos responsáveis, em 29/10/2019; o julgamento das contas pelo Acórdão no 272/2020 - Decisão no 2839/2020, em 15/7/2020; e o julgamento do pedido de reconsideração, pela Decisão no 2148/2024, datada de 12/6/2024, objeto da presente impetração.
8. Constata-se, ainda, que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, razão pela qual não incide a prescrição intercorrente prevista no art. 3o-A da Decisão Normativa TCDF no 5/2021.
9. Ausente, portanto, direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição alegada, inexistindo fundamentos para a desconstituição da decisão impugnada.
10. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.